Tribunal: TJPA
Processo: 0804895-38.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804895-38.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS CONSULTORES JURIDICOS DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELA NÃO INCLUSA NO TÍTULO JUDICIAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.

REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Verifica-se que a Associação dos Consultores Jurídicos do Estado do Pará ajuizou ação para ser realizada a promoção por antiguidade da categoria, o que fora julgado procedente.

2.

Contudo, em sede de cumprimento de sentença a Agravada pleiteou a adoção de procedimentos também para realização de progressão por merecimento, e houve o deferimento pelo juízo de primeiro grau.

3.

Destarte, analisando as circunstâncias, verifico que determinar a realização de procedimento para que haja a promoção por merecimento destoa do que consta no título judicial, culminando na violação da coisa julgada.

4.

Assim, é devida a reforma da decisão combatida, para que seja cassada a parte da decisão que determina a realização de providências quanto à realização da promoção por merecimento dos consultores jurídicos do Estado do Pará.

5.

Recurso conhecido e provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau, proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Capital que deliberou nos seguintes termos:

“
Por tudo o que se expôs, considerando o equívoco nas contas apresentadas por ambas as partes e a dispersão das informações funcionais necessárias à verificação da situação de cada um dos consultores envolvidos, dificultando a compreensão da controvérsia,
determino a intimação
da associação exequente para a realização de
novos cálculos
que compreenda, de
forma objetiva
, as seguintes
informações
:

1. Classe ocupada e tempo de serviço no órgão de lotação apresentados em 18.12.13;

2. Valor da remuneração paga no período de 18.12.13 a 18.12.18;

3. Valor da remuneração que deveria ter sido paga se a progressão funcional por antiguidade tivesse sido concedida em 18.12.18 até 18.12.18;

4. O cálculo individualizado de cada um dos consultores beneficiados, com a indicação expressa da taxa de juros e do índice de correção monetária adotados, bem como do termo inicial de ambos;

5. Reunião, em planilha única, da relação de consultores beneficiados e os valores devidos a cada um.

Para o cumprimento dessa obrigação, fixo o
prazo de 30 dias úteis.

Quanto à
promoção por merecimento
, cujo cálculo será retroativo a 19.12.18, determino que o executado, por meio de comissão própria, conforme definido no decreto n. 928/13, proceda à avaliação e julgamento do direito de os consultores ocupantes da Classe CJE-II ocuparem a Classe CJE-III, considerando, para os fins de direito, que o “requerimento” judicial aqui apresentado, ainda que formulado através da associação, supre o pedido administrativo que, certamente, teria ocorrido no tempo oportuno, caso o executado, de maneira omissiva, não tivesse violado o princípio da legalidade, implementando de forma efetiva o procedimento necessário à realização do direito aqui pleiteado.

Fixo o
prazo de 50 dias úteis
para que o Estado proceda à conclusão da

diligência e apresente seu resultado nos autos.”

O Agravante aduz que a Associação dos consultores Jurídicos/PA ajuizou demanda para obter a implementação da promoção por antiguidade dos consultores jurídicos, de acordo com a Lei n.º 6.872/2006.

Afirma que a sentença, que já transitou em julgado, determinou o seguinte: 1 - Iniciar o processo de progressão funcional por antiguidade dos integrantes da carreira representada pela entidade autora; 2 - Pagar o retroativo das promoções não realizadas.

Diz que, após a apresentação do pedido do cumprimento de sentença pela Agravada, fora ofertada impugnação e, logo em seguida, foi proferida decisão determinando que o Estado do Pará adotasse diligências quanto à implementação da promoção por merecimento.

Relata, também, que já informou nos autos o cumprimento da obrigação de fazer quanto à efetivação da promoção por antiguidade e que discorda da imposição de obrigações quanto à implementação da promoção por merecimento.

Após regular distribuição do feito, proferi decisão concedendo efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento (Id.
11058866
).

A Associação agravada apresentou pedido de reconsideração (Id.
11091965
), contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento (Id.
11255777
) e interpôs recurso de Agravo Interno (Id. 11255814).

O Ministério Público declarou ser dispensável a sua manifestação (Id.
11353306).

Desse modo, pleiteia o provimento do recurso para cassar a decisão de primeiro grau.

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em sessão por videoconferência.

VOTO

Preliminarmente, julgo prejudicado o exame e processamento do recurso de Agravo Interno, visto que se confunde com o mérito do recurso do Agravo de Instrumento.

Considerando as informações constantes nos autos, apuro que a Associação dos Consultores do Estado do Pará ajuizou ação objetivando que o Estado do Pará realizasse procedimentos para pagamento da progressão funcional por antiguidade, nos seguintes termos:

“
determinar que o Estado do Pará realize a promoção de todos os Consultores Jurídicos pelo critério de antiguidade, conforme previsão de vagas no Decreto 1.278/2015 e quadro de antiguidade previsto na Portaria 360/2015, bem como seja responsabilizado pela indenização pelos danos morais sofridos pelos autores substituídos, desde a previsão legal de 2006 que garantiu o direito de promoção, a ser calculada individualmente em fase de liquidação de sentença quando do cumprimento dos requisitos dos 5 anos de efetivo exercício.”

Diante do pleito inicial e da instrução processual, a sentença foi proferida para:

“Assim condeno o demandado em obrigação de fazer, devendo implementar, no prazo de 60 dias, a progressão funcional dos Consultores jurídicos do Estado do Pará, nos termos da Lei Estadual nº 6.872/06, do Decreto nº 928/2013 e da Portaria nº 360/2015.

Os efeitos financeiros serão contabilizados e retroagirão desde o efetivo adimplemento do direito, por cada servidor beneficiado, devendo as compensações retroativas ser apuradas na fase executória. Deverão ser contempladas, também, todas as progressões que deveria, ter sido reconhecidas no curso do processo, sendo apurada individualmente a condição de cada servidor”

Desse modo, avalio que a sentença, que já transitou em julgado, determinou que fossem realizadas as progressões por antiguidade, atendendo exclusivamente ao pleito constante na inicial, não contemplando a obrigatoriedade do Estado do Pará em realizar a promoção por merecimento.

Ademais, verifico que após o pedido de cumprimento de sentença, houve a apresentação de impugnação pelo Estado do Pará, e em seguida foi proferida a decisão vergastada, que expressamente pondera o seguinte:

“
Somado a esse panorama extraído do decreto, é preciso destacar duas questões muito relevantes para a solução dos questionamentos apresentados na impugnação ofertada pelo Estado:

1. A sentença exequenda, de fato, limitou-se a examinar e acolher o pedido de progressão por antiguidade, guardando sintonia e congruência com o que foi pleiteado na petição inicial. Logo, não cabe o pagamento retroativo de valores não percebidos a título de promoção por merecimento, que exige o preenchimento de requisitos outros não provados e discutidos nos presentes autos;

(...)

Após efetuada a primeira promoção, será iniciado, já na classe CJE-II, um novo interstício de cinco anos para que o consultor, preenchendo os requisitos fixados pelo decreto, pleiteie sua promoção para a classe CJE-III, última da carreira. Assim, em tese, apenas a partir de 18.12.18 é que o consultor CJE-II poderia pleitear sua promoção por merecimento, que deve ser analisada via administrativa por meio de comissão de avaliação própria.

(...)

Quanto à promoção por merecimento, cujo cálculo será retroativo a 19.12.18, determino que o executado, por meio de comissão própria, conforme definido no decreto n. 928/13, proceda à avaliação e julgamento do direito de os consultores ocupantes da Classe CJE-II ocuparem a Classe CJE-III, considerando, para os fins de direito, que o “requerimento” judicial aqui apresentado, ainda que formulado através da associação, supre o pedido administrativo que, certamente, teria ocorrido no tempo oportuno, caso o executado, de maneira omissiva, não tivesse violado o princípio da legalidade, implementando de forma efetiva o procedimento necessário à realização do direito aqui pleiteado.

Fixo o prazo de 50 dias úteis para que o Estado proceda à conclusão da diligência e apresente seu resultado nos autos.”

Portanto, concluo que o juízo de primeiro grau expressamente reconhece que a sentença não abarcou a obrigatoriedade do Estado do Pará implementar e pagar a promoção por merecimento dos Consultores Jurídicos do Estado do Pará.

Logo, é incabível que a decisão em fase de cumprimento de sentença trate sobre a imposição de procedimentos para implementação da promoção por merecimento, pois passa a configurar violação à coisa julgada.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS VALORES DETERMINADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Violação à coisa julgada. O acórdão executado não determinou a devolução dos encargos reflexos, razão pela qual tais valores não devem ser incluídos no cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. Art. 507, CPC. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 6ª C.Cível - 0009551-17.2022.8.16.0000 - Londrina - Rel.: CLAUDIO SMIRNE DINIZ - J. 30.05.2022)

(TJ-PR - AI: 00095511720228160000 Londrina 0009551-17.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: claudio smirne diniz, Data de Julgamento: 30/05/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2022)”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULOS EM DESACORDO COM A SENTENÇA - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Sob pena de violação à coisa julgada, deve-se dar parcial provimento ao recurso para se determinar a apresentação de novos cálculos pelo exequente, nos exatos termos da sentença transitada em julgado.

(TJ-MG - AI: 10042100033598002 Arcos, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021)”

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão vergastada e assim cassar a parte da decisão que obriga o Estado do Pará a adotar providências quanto à promoção por merecimento, vez que não se inclui no título executivo judicial formado.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/12/2022